Tribunal: TJES
Processo: 5003986-68.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003986-68.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANILDO DAS NEVES RODRIGUES
RECORRIDO: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003986-68.2025.8.08.0011

Origem
:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
BEIRA RIO ODONTOLOGIA LTDA

RECORRIDO
:
EVANILDO DAS NEVES RODRIGUES, ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NO ATENDIMENTO E INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Estudando os autos, tem-se que o autor teria celebrado contrato de prestação de serviços odontológicos em dezembro de 2024, no valor total de R$ 4.481,82. Sustenta o autor que, em menos de 24 horas após a formalização do referido contrato, a clínica inicialmente responsável teria encerrado abruptamente suas atividades, sem iniciar qualquer procedimento clínico, de modo que teria sido direcionado para uma suposta filial, que passou a operar sob novo CNPJ e razão social, sendo denominada "Odontic". Todavia, sustenta que os serviços nessa nova unidade revelou-se ineficaz e inerte, com reiteradas alegações de ausência de materiais, o que impossibilitou a continuidade do tratamento e causou prejuízo, pois o autor permaneceu vinculado a um contrato de financiamento oneroso. [...]
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré
BEIRA RIO ODONTOLOGIA LTDA
interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço contratado em sua unidade; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de restituir e de indenizar; e (iii) determinar se o quantum fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

5.
Do mérito. A relação jurídica é de consumo, operando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). A ré não logrou provar a execução satisfatória do cronograma de tratamento ou que a interrupção se deu por culpa exclusiva do consumidor. Pelo contrário, o conjunto probatório indica desorganização administrativa que frustrou a legítima expectativa do autor.

6.
Comprovada a interrupção do serviço e o pagamento de valores sem a contraprestação equivalente, a restituição do montante fixado na sentença (R$ 809,57) é medida de rigor para evitar o enriquecimento sem causa da ré.

7.
Por fim, o descaso com a saúde bucal do autor e a expectativa frustrada ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se condizente com as peculiaridades do caso, não implicando em enriquecimento ilícito, mas atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO
8
.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)